Tribunal: CARF
Processo: 10880.936661/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936661/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.062 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2003 no valor de R$43.768,80, que deverá ser utilizado nas compensações
objeto deste processo até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 02/09) através da qual a Contribuinte indicou como crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936661/2011-21
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936661/2011-21

restituível/compensável saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003. Referida DCOMP
recebeu o no 35223.54945.120809.1.7.02-0301.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SP, através do despacho decisório de e-fls. 10, não homologou a compensação, haja
vista não ter confirmado por completo a quitação das estimativas que compuseram o saldo
negativo do ano calendário de 2003. Abaixo reproduzo o trecho do despacho decisório que
espelha as conclusões da DERAT/SP:

Irresignada com o deferimento apenas parcial de suas declarações de
compensação, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 16/22 através
do qual alega, em apertadíssima síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida):
- em razão dos pagamentos efetuados por estimativa durante o ano calendário de
2004 apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 43.768,80. (Doc.3 – fl.
30);
- a Receita Federal do Brasil não considerou/confirmou as estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores para compor o Saldo Negativo
do
ano
calendário
de
2003
através
das
PER/DCOMP’s
nos
07798.82599.301003.1.3.02-8298,
06070.83608.020307.1.7.04-0203,
06171.05365.020307.1.7.04-0393,
04454.02371.171203.1.3.04-3691,
29319.46901.181203.1.3.03-1870,
39907.08202.300104.1.3.02-6004
e
18594.11379.220104.1.3.03-0082, bem como um DARF no valor de R$
408.502,56 (Doc.04 a Doc. 11 – fls. 35/129) o que totalizou o valor de R$
1.162.209,09, mas tão somente os pagamentos realizados por estimativa através
de DARF's, no valor de R$ 862.094,29 como somatório das parcelas de
composição de crédito na DIPJ (Doc.12 – fls. 130/131);
- algumas PER/DCOMP's acima descritas já foram homologadas e as demais
são objeto de Manifestações de Inconformidade protocoladas em dez de 2008 e
continuam sob análise da Receita Federal do Brasil, conforme demonstram
documentos anexos e tabela de fl. 19, que se resume a seguir.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936661/2011-21

- tais valores não podem ser desconsiderados para compor o saldo negativo de
IRPJ, uma vez que se encontram com a exigibilidade suspensa;
- as PER/DCOMP’s objeto do presente recurso foram entregues nos anos de
2004, ou seja, antes mesmo do presente despacho decisório do não
reconhecimento das compensações supracitadas;
- dessa forma, não há qualquer fundamento para o indeferimento do pedido de
compensação efetuado;
- em face dos documentos juntados aos autos e pelos outros fundamentos
aduzidos em sua impugnação, requer a reforma da decisão, com a conseqüente
homologação das compensações efetuadas.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ1
apreciou o recurso e proferiu o acórdão no 12-69.566 – 6a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o que não pode ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 209/225. Em seu recurso, a Contribuinte gastou boa parte da petição discorrendo a respeito
do regime jurídico-tributário relativo às estimativas de IRPJ. Não se ateve ao principal ponto
sobre a qual deveria se debruçar, justamente o fato de o saldo negativo de 2003, apurado na
DIPJ, não ter sido homologado pela ausência de confirmação da quitação das estimativas
declaradas em relação ao referido ano calendário. De qualquer forma, pugna pelo
reconhecimento do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 no valor de R$43.768,80,
pois não haveriam argumentos para o seu não reconhecimento.
Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade dos créditos que lhe estariam sendo
cobrados e que teriam sido objeto das DCOMPs no 06070.83608.020307.1.7.04-0203 e
06171.05365.020307.1.7.04-0393, não homologadas pela RFB, e que estão pendentes de
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936661/2011-21

apreciação de recurso voluntário pelo CARF. Referidas PER/DCOMPs dizem respeito a
estimativas do ano calendário de 2003, objeto de compensação com créditos gerados em
períodos anteriores.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Apesar de o recurso voluntário pecar pela falta de objetividade, beirando à
inépcia, julgo que o mesmo deve ser conhecido, haja vista o pedido para que seja reconhecido o
crédito solicitado na PER/DCOMP, cumulado às razões constantes da própria manifestação de
inconformidade e, como veremos na sequência do voto, a jurisprudência adotada por esta Turma
em casos semelhantes.
A PER/DCOMP sob análise neste processo utilizou o crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2003. A Recorrente informou um saldo negativo para o
respectivo ano calendário de R$43.768,80, composto de estimativas quitadas, em parte, pela via
da compensação com créditos gerados em períodos de apuração anteriores e objeto das
DCOMPSs abaixo listadas:

Portanto, a princípio, não teriam sido confirmados pela DERAT/SP um total de
R$1.162.209,09 que compõem o cálculo do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2003.
Após o julgamento da manifestação de inconformidade pela DRJ/RJ1, ainda restaram
inadmitidos R$147.915,14 do total de R$1.162.209,09 não reconhecidos pela DERAT/SP.
Vejam o demonstrativo constante da decisão recorrida abaixo:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936661/2011-21

Os valores não confirmados pela decisão recorrida referem-se às PER/DCOMPs
no 06070.83608.020307.1.7.04-0203 e 06171.05365.020307.1.7.04-0393, que foram utilizadas
pela Recorrente para quitar as estimativas relativas a outubro de 2003. Estas duas PER/DCOMPs
não foram homologadas pela Receita Federal e estão consubstanciadas nos processos
administrativos no 10880.954.207/2008-57 e 10880.960909/2008-70. Referidos processos estão
aguardando o julgamento de recurso voluntário perante este CARF, conforme consulta que fiz ao
sistema e-processo.
Os fatos acima evidenciados são importantes para delimitar as circunstâncias que
envolvem o presente processo. Aqui estamos a tratar de PER/DCOMP que utilizou como crédito
o saldo negativo do ano calendário de 2003 não confirmado na sua integralidade por conta de
estimativas que teriam sido objeto de compensações não homologadas.
Esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através
de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936661/2011-21

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 no
valor de R$43.768,80, que deverá ser utilizado nas compensações objeto deste processo até o
limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital